Tribunal: TJBA
Processo: 0002664-19.2008.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002664-19.2008.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDINHO SUPERMERCADO LTDA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. AQUISIÇÃO PARCELADA DE APARELHOS CELULARES. CANCELAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Edinho Supermercado Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada em face de Tim Nordeste S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente a reconvenção para condenar a autora ao pagamento de débito remanescente decorrente de contrato de telefonia móvel. A apelante sustenta que a cobrança e a negativação foram indevidas, alegando que os aparelhos celulares teriam sido doados e que inexistia obrigação de pagamento após o término do período de fidelidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança efetuada pela operadora após o cancelamento do contrato decorreu legitimamente do vencimento antecipado das parcelas relativas à aquisição dos aparelhos celulares; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação contratual demonstra que os aparelhos celulares foram adquiridos mediante parcelamento em 24 prestações, conforme expressamente previsto no formulário de contratação e no simulador do plano firmado entre as partes.

As faturas emitidas pela operadora evidenciam a cobrança contínua das parcelas dos aparelhos sob a rubrica “Parcelamento 24X”, corroborando a existência de obrigação contratual distinta da cláusula de fidelização.

A alegação de que os aparelhos teriam sido doados não encontra respaldo probatório, incumbindo à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O cancelamento do contrato antes da quitação integral das parcelas autoriza a cobrança do valor residual correspondente aos aparelhos adquiridos, inexistindo ilicitude na exigência do débito.

A inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes configura exercício regular do direito da credora diante da existência de débito legítimo e exigível, afastando a configuração de dano moral indenizável.

A sentença recorrida aprecia adequadamente o conjunto probatório e aplica corretamente o direito à hipótese, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC nº 1035060-18.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023; TJ-RS, Recurso Cível nº 71003314697, Rel. Fernanda Carravetta Vilande, Segunda Turma Recursal Cível, j. 14.09.2011; TJ-SP, AC nº 0020215-05.2011.8.26.0004, Rel. Des. Pereira Calças, 29ª Câmara de Direito Privado, publ. 12.03.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.